Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-81.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-81.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NELSON FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO STJ QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia envolve descontos mensais realizados na conta corrente do autor, a título de seguro residencial não contratado, os quais afetaram o valor do benefício previdenciário creditado na mesma conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou decenal sobre a pretensão de restituição dos valores descontados; (ii) estabelecer se a hipótese é de decadência para o reconhecimento da inexistência da relação contratual; (iii) determinar se o banco comprovou a contratação válida do seguro que originou os descontos; e (iv) fixar os critérios para a repetição do indébito, considerando a modulação temporal estabelecida pelo STJ, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de restituição decorre de relação contratual bancária preexistente (conta corrente), incidindo o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo trienal do art. 206, §3º, V, reservado para pretensões de natureza extracontratual.

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de dez anos do ajuizamento da ação, com contagem individualizada para cada desconto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem fundamentos para reconhecimento de decadência, pois a demanda não visa à anulação de negócio jurídico viciado, mas à declaração de inexistência de relação contratual, sendo imprescritível o direito de obter tal reconhecimento.

Configurada típica relação de consumo, justifica-se a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao banco o dever de comprovar a existência e validade da contratação do seguro.

Os documentos apresentados pelo banco (bilhetes de seguro) são unilaterais, sem assinatura ou manifestação inequívoca de vontade do consumidor, revelando-se insuficientes para comprovar a contratação do serviço.

Em ações declaratórias negativas, incumbe ao réu a prova da existência do contrato, não se podendo exigir do autor a produção de prova negativa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a inexistência de relação contratual e a ilicitude dos descontos, é devida a repetição do indébito, observando-se a modulação temporal fixada no EAREsp 676.608/RS: restituição simples para valores descontados até 30/03/2021 e devolução em dobro para os descontos posteriores a essa data.

O dano moral é configurado, considerando-se a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, a condição de hipossuficiência do consumidor idoso e a violação aos deveres anexos de boa-fé, lealdade e informação, sendo mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00.

Determina-se a aplicação dos seguintes critérios para correção monetária e juros: para a repetição do indébito, correção a partir de cada desconto e juros desde a citação; para os danos morais, correção a partir da decisão de arbitramento e juros desde a citação, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Procede a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, impondo-se ao banco o pagamento de 70% das custas e honorários, com a exigibilidade da cota-parte da parte autora suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos decorrentes de relação contratual bancária é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não incide prazo decadencial para ação que visa à declaração de inexistência de relação jurídica.

Em relação de consumo, a inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de comprovar a contratação válida do serviço objeto dos descontos.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas a descontos indevidos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

Descontos indevidos em conta corrente que atingem verba alimentar e decorrem de ausência de contratação válida geram direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, §3º, V; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 86, caput; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJ-BA, Apelação nº 80319896920208050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 80026615220238050078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 80014976620238050138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000095-81.2019.8.05.0172
, em que figura, como apelante,
BANCO BRADESCO S/A ,
e

apelado,
NELSON FRANCISCO DA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2